Tribunal: TJPA
Processo: 0025790-24.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025790-24.2016.8.14.0401

APELANTE: ERICA ROZA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 168, §1º, III, DO CPB.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICA PROVA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar que a palavra da vítima foi a única prova utilizada nos autos para convencimento do Juízo de 1º Grau, uma vez que a decisão condenatória foi fundamentada pelas provas documentais contidas nos autos (ID 5184852 – Pág. 23/35, ID 5184852 – Pág. 1/28 e ID 5184854 – Pág. 1/24), nos depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em juízo e ainda na própria confissão de um dos acusados. Ademais, o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade do delito de apropriação indébita com causa de aumento de pena, nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por negativa de autoria, tampouco por ausência de observância do princípio do devido processo legal e o da presunção de inocência
;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo
ERICA ROZA MACEDO
, contra sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, a qual foi condenada a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 168, § 1º, III, do CPB
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, pelo período fixado para a pena privativa de liberdade.

Narra a
denúncia
, que no dia 26.08.2016, os acusados nos exercícios de suas profissões, funcionários do supermercado Meio a Meio 2000, no município de Belém, se apropriaram indevidamente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da vítima Maria Mirian Lima Barroso, a qual é proprietária do estabelecimento comercial.

Consta ainda que segundo a vítima Maria, desde o mês de agosto de 2016, passou a desconfiar que alguém estaria desviando dinheiro, pois descobriu que várias notas fiscais estavam sendo canceladas no sistema do supermercado, o responsável pelo sistema era o acusado HEULER, e ERICA, na qualidade de operadora de caixa do supermercado Meio a Meio 2000, estariam desviando dinheiro do estabelecimento comercial, mediante cancelamentos de notas fiscais, onde o denunciado HEULER excluía as notas fiscais do sistema e o dinheiro era dividido para os dois denunciados.

Esclarece que a vítima, logo após o conhecimento dos fatos, passou a investigar junto com seu gerente da empresa João Barbosa, onde foi constatado o cancelamento de várias notas fiscais, emitidas pela acusada ERICA, a qual não emitia nota fiscal e pedia a reimpressão do pedido, onde era entregue ao cliente, com a desculpa de que o sistema estava com problema. Com isso, a acusada ERICA, se dirigia ao acusado HEULER, a qual solicitava a reimpressão, onde ele mesmo cancelava a nota fiscal do sistema, e o dinheiro era dividido entre os denunciados. A vítima encontrou algumas notas, onde determinados valores eram deletados integralmente e outros parcialmente, ou seja, uma parte ficava para o supermercado e outra eles desviam o dinheiro. Complementava a vítima, que o denunciado HEULER, por acessar o sistema, ao cancelar as notas e desviar o dinheiro, conseguia ocultar a fraude, pois dominava todo o sistema da loja e possuía uma senha própria com autorização para fazer todos os procedimentos no sistema, inclusive o mesmo era quem criava as senhas de todos os funcionários da loja, ou seja, o denunciado HEULLER consegue acessar o sistema com a senha de qualquer funcionário, pois trabalhava como administrador do sistema.

Informa a exordial acusatória, que o denunciado AFONSO, que exercia o cargo de repositor do supermercado Meio a Meio 2000, confirmou que a apropriação indébita praticada pelos acusados HEULER e ERICA, funcionava diariamente e, por ter conhecimento do fato, o denunciado recebia dos outros acusados uma quantia de R$ 100,00 a R$ 200,00, para que não falasse nada.

Em
razões recursais (ID 5184846)
, a defesa pugna pela absolvição em razão da ausência de autoria, sob a alegação de que deve ser observado o princípio do devido processo legal e o da presunção de inocência, bem como que se levou em consideração os depoimentos da vítima e de seu funcionário, os quais são meros informantes.

Em
contrarrazões (ID 5184848),
o apelado, requer que seja
improvido
o apelo, a fim de manter
in totum
a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICA PROVA.

Segundo
a defesa, a apelante deve ser absolvida em razão da ausência de autoria, sob a alegação de que deve ser observado o princípio do devido processo legal e o da presunção de inocência, bem como que se levou em consideração os depoimentos da vítima e de seu funcionário, os quais são meros informantes.

Não assiste razão a apelante.

Analisando-se detidamente os autos, o delito narrado na denúncia se encontra suficientemente provado, no que concerne à sua materialidade e autoria.

O delito de apropriação indébita, está disposto nos seguintes termos no Código penal:

“
Art. 168
- Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(...)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.”

Sabe-se que, apropriar-se é tomar para si, é inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa, tendo em vista que a recebe legitimamente. Em verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de quem tem a posse legítima.

A denúncia afirma que a acusada juntamente com seus comparsas, foram indiciados pelo crime de apropriação indébita, tendo em vista que cancelavam notas fiscais do estabelecimento comercial em que trabalhavam, para assim, ficarem com os valores pagos pelos clientes, de forma integral ou de forma parcial.

Vejamos informações prestadas pela vítima Maria Mirian Lima Barroso, em juízo (transcrição vide Sentença ID 5184842):
“(...) que o acusado HEULER possuía livre acesso ao sistema informatizado utilizado pelo supermercado, sendo incumbido de criar senha de outros funcionários. Em juízo, acrescentou que constituía também atribuição do acusado HEULER registrar as notas fiscais de produtos adquiridos pelo supermercado, sendo o único funcionário que possuía autorização de acesso ao sistema para proceder o cancelamento de notas fiscais, não sendo submetido à fiscalização por nenhum outro funcionário tampouco pela depoente; Que o sistema informatizado do supermercado havia sido implantado pela Empresa LOGICON, onde o acusado HEULER já havia trabalhado anteriormente, sendo que já contava com mais de 01 (um) ano de trabalho em seu estabelecimento à época do fato, ao passo que a denunciada ÉRICA trabalhava como operadora de caixa e já estava na empresa a 01 (um) ano e 09 (nove) meses no momento em que a fraude foi descoberta. Que a ré ÉRICA emitia a nota fiscal após a compra efetuada pelo cliente e o acusado HEULER procedida o seu cancelamento no sistema (ou apenas a exclusão de alguns itens) ou sequer a nota fiscal era emitida no sistema, havendo a entrega ao cliente de nota fiscal avulsa, sendo que, em qualquer caso, o valor arrecado era dividido entre os acusados HEULER e ÉRICA de modo que a empresa sofreu prejuízo de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Que tomou conhecimento do esquema criminoso engendrado por meio de denúncia anônima por telefone, sendo que, perante este julgador, afirmou que o denunciante disse que tinha funcionário fazendo algum tipo de transação na loja, enquanto que, na delegacia, consta que a denúncia anônima foi mais precisa em suas informações, tendo indicado precisamente os réus HEULER e ÉRICA como os funcionários que estavam desviando dinheiro do seu empreendimento. Que o réu AFONSO, trabalhava como repositor de mercadorias no estabelecimento e tomou conhecimento do seu envolvimento com as fraudes perpetradas tão apenas na delegacia, pois o acusado foi citado no interrogatório da acusada ÉRICA e convocado para prestar esclarecimentos, tendo o acusado confessado que recebeu dinheiro por 02 (duas) vezes para ficar calado, desconhecendo o valor da quantia recebida.”

Já a testemunha,
João Barbosa
, gerente administrativo à época dos fatos,
“(...) corroborou com o depoimento da vítima e da testemunha Cristina no sentido de que a fraude operada no supermercado foi alvo de denúncia anônima, sendo que o depoente relatou que, após tal evento, o comportamento dos acusados HEULER e ERICA passou a ser fiscalizado, quando percebeu que os acusados efetuavam compras no próprio supermercado que não condiziam com a remuneração percebida pelos denunciados, pois se tratavam de mercadorias caras. O depoente confirmou que o acusado HEULER era o T.I da empresa e que tomou conhecimento da participação delitiva do réu AFONSO na delegacia por meio do interrogatório da acusada ÉRICA. Ademais, afirmou que a denunciada ÉRICA, operadora de caixa, simulava que havia ocorrido um erro no sistema de modo que a nota fiscal (de cor amarela) não era emitida e, assim, pedia ao réu HEULER que gerasse a reimpressão do pedido, documento branco sem valor fiscal, sendo que cabia ao réu AFONSO conferir se os itens adquiridos pelos clientes constavam da nota fiscal branca emitida.”.

Outrossim, o acusado AFONSO BARBOSA DOS SANTOS, confessou a prática delitiva, relatando que
“(...)

durante o período de 10 (dez) dias em que esteve trabalhando como repositor de mercadorias em substituição a um funcionário que estava de férias, observou o esquema conduzido pelos réus HEULER e ERICA, no qual esta simulava que havia ocorrido algum problema em seu caixa e não emitia notas fiscais e, por sua vez, o réu HEULER procedia a reimpressão do pedido, emitindo nota sem valor fiscal (nota branca). De igual sorte, confessou que o réu HEULER percebeu que o interrogado havia notado o esquema engendrado por ele e a acusado ÉRICA e, assim, compareceu a sua casa, quando lhe ofereceu dinheiro para não delatar o esquema, tendo recebido, por conseguinte, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao todo, sendo, primeiramente, R$ 100,00 (cem reais) e depois, R$ 200,00 (duzentos reais).”

Conclui-se, portanto, que muito embora tenha a apelante ERICA ROZA MACEDO negado a autoria delitiva, a conduta ilícita existiu, havendo prova nos autos dando conta de que a acusada participava e se beneficiava do esquema de cancelamento de notas do estabelecimento comercial o qual trabalhava como operadora de caixa.

De outra banda, a apalavra da vítima possui especial relevância nestes casos, especialmente se corroborada com outros elementos de provas, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).
É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.
2. (...)
Omissis
. (6617568, 6617568, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05).

Assim, não há que se falar que a palavra da vítima foi a única prova utilizada nos autos para convencimento do Juízo de 1º Grau, uma vez que a decisão condenatória foi fundamentada pelas provas documentais contidas nos autos (ID 5184852 – Pág. 23/35, ID 5184852 – Pág. 1/28 e ID 5184854 – Pág. 1/24), nos depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em juízo e ainda na própria confissão de um dos acusados.

Ademais, o conjunto probatório produzido é harmônico e escorreito a apontar a existência da autoria e da materialidade do delito de apropriação indébita com causa de aumento de pena, nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por negativa de autoria, tampouco por ausência de observância do princípio do devido processo legal e o da presunção de inocência.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021